Tribunal: TJDFT
Processo: 0726395-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726395-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCOS WERNER NOBRE PARREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora autora/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia em ação de busca e apreensão convertida em execução, proposta contra Marcos Werner Nobre Parreira, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido id. 98090685, uma vez que, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. (...). Desse modo, considerando o transcurso do prazo de pagamento, conforme certidão de id. 94889053, remetam-se os autos para Curadoria Especial.” Na origem, o agravante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, em face da não localização do veículo objeto da demanda. Todavia, posteriormente, localizou o bem e requereu o desfazimento da conversão em execução, de modo a retornar o feito à modalidade de conhecimento (busca e apreensão). Conforme consta à decisão agravada, esse pedido foi indeferido. Insurge-se contra a referida decisão, sob o fundamento de que, apesar de o pedido realizado não ter embasamento legal, não deve o Juiz se eximir de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico (art. 140, CPC). Assim, requer a Tutela Recursal, para que seja determinada nova conversão na ação de origem, de modo a retornar o feito executório à modalidade de busca e apreensão. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. O rito processual constitui matéria de ordem pública, o que torna inviável a adoção de sistemática diversa daquela prevista em Lei. Assim, eventual conversão de uma espécie de ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica com o teor do art. 4o, do Decreto-Lei 911/69, in verbis: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Nessa esteira, eventual retorno da ação ao status quo anterior à conversão autorizada dependeria, também, de previsão legal, o que não ocorre no caso em exame. Dessa forma, convertida a ação de busca e apreensão em execução, inviável o retorno da ação à modalidade de processo de conhecimento, circunstância a qual afasta a probabilidade de direito da agravante. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. busca e apreensão. conversão. ação executiva. regresso. rito processual. ordem pública. previsão legal. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1301433, 07246856320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. ART. 294, DO CPC. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Com efeito, é possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual, e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam o art. 5o, do Decreto-Lei no 911/69, e o art. 294, do CPC. Todavia, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. 2. Agravo de instrumento não provido. (Classe do Processo: 20160020016036AGI - (0001945-94.2016.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 943732 Data de Julgamento: 18/05/2016 Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL Relator: ARNOLDO CAMANHO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 02/06/2016. Pág.: 312/330) (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravante acerca do teor do presente decisum; e a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Comunique-se ao d. Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2021 18:15:27. ANA MARIA FERREIRA Desembargadora Relatora